Tribunal: TJMT
Processo: 1049728-36.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049728-36.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NILZA HELENA PIETRO DA SILVA - CPF: 004.795.148-60 (RECORRIDO), FABÍOLA SCHWENGBER DE OLIVEIRA - CPF: 026.682.231-21 (ADVOGADO), ACYR PEREIRA DA SILVA - CPF: 079.326.421-91 (RECORRIDO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRENTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRENTE), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO COM REACOMODAÇÃO APENAS NO DIA SEGUINTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORMAÇÃO DO DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela companhia aérea contra sentença do Juizado Especial Cível que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e por desvio do tempo produtivo, em razão de cancelamento do trecho conectivo de viagem e reacomodação somente no dia seguinte, com atraso aproximado de 24 horas, em voo com conexão; autores alegaram agravamento pela condição de saúde de uma passageira e perda de compromisso profissional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir qual o regime jurídico aplicável à relação (Código Brasileiro de Aeronáutica versus Código de Defesa do Consumidor); (ii) estabelecer se houve excludente de responsabilidade por força maior/fortuito externo; (iii) determinar se o atraso de 24 horas configura dano moral indenizável; e (iv) aferir a razoabilidade do quantum indenizatório fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre passageiro e transportador aéreo integra a seara consumerista, de modo que as normas de proteção ao consumidor preponderam na disciplina da responsabilidade civil do fornecedor de transporte.

O recorrente não comprova a ocorrência de evento externo, extraordinário e inevitável capaz de excluir sua responsabilidade; alegações genéricas de “restrições operacionais” sem documentos que as corroborem demonstram, na ausência de prova, fortuito interno inerente ao risco da atividade.

A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços aplica-se aos transportadores aéreos quando há falha na prestação do serviço, nos termos da teoria do risco do empreendimento; portanto, o cancelamento e a reacomodação tardia mantêm o nexo de causalidade com os prejuízos sofridos.

O atraso significativo (aproximadamente 24 horas), associado à recusa em reacomodar os passageiros no primeiro voo disponível de empresa congênere e às circunstâncias pessoais dos ofendidos (idosos; condição de saúde de uma das passageiras), extrapola o mero dissabor, configurando dano moral in re ipsa.

A fixação do quantum observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em conta a extensão do dano, a condição pessoal das vítimas, a gravidade da conduta da empresa e a função pedagógica da indenização, não se mostrando excessiva no caso concreto

.
IV. DISPOSITIVO E TESE

R
ecurso desprovido.

Tese de julgamento:
1.
A relação de transporte aéreo integra a proteção do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se sua disciplina à responsabilidade civil do transportador.
2.
Alegação genérica de “restrições operacionais” não exclui a responsabilidade do transportador sem prova documental do evento externo, extraordinário e inevitável.
3.
O atraso de longa duração na prestação do serviço, associado à recusa de reacomodação imediata e a circunstâncias pessoais vulneráveis, configura dano moral in re ipsa.
4.
O valor da indenização por dano moral deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando caráter compensatório e pedagógico.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.078/1990 (CDC), arts. 2o, 3o, 6o e 14; Lei no 7.565/1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica); Resolução ANAC no 400/2016, art. 28, I; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/1995, art. 55.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 323166999) interposto por LATAM AIRLINES GROUP S/A, doravante Recorrente, em face da r. sentença (ID 323166996 e 323166997) proferida pelo douto Juízo do 5o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e por
Desvio do Tempo Produtivo ajuizada por ACYR PEREIRA DA SILVA e NILZA HELENA PIETRO DA SILVA, ora Recorridos, julgou parcialmente procedente o pleito exordial.

A controvérsia originária, conforme se extrai da petição inicial (ID 323166969), versa sobre a alegação de falha na prestação de serviço de transporte aéreo. Narram os autores, ora Recorridos, que adquiriram passagens aéreas para o trecho Cuiabá/MT – Passo Fundo/RS, com partida agendada para o dia 19 de junho de 2025, às 11h25min, e chegada prevista para o mesmo dia, às 18h20min, após conexão em Guarulhos/SP (ID 323166973). Sustentam que, ao chegarem ao aeroporto de conexão, foram surpreendidos com o cancelamento do segundo trecho do voo (Guarulhos/SP – Passo Fundo/RS), sob a justificativa de "problemas operacionais". Afirmam que, a despeito de suas solicitações para reacomodação no primeiro voo disponível, inclusive de companhia congênere, a empresa aérea somente lhes ofereceu assentos em um voo próprio no dia seguinte, o que culminou na chegada ao
destino final
com um atraso de aproximadamente 24 (vinte e quatro) horas. Aduzem, ainda, as particularidades da viagem, notadamente a condição de saúde da autora Nilza, que se recuperava de cirurgia para tratamento de câncer, e a perda de um compromisso profissional pelo autor Acyr. Em razão desses fatos, postularam a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e por desvio do tempo produtivo.

A sentença vergastada (ID 323166996), reconhecendo a falha na prestação do serviço e a configuração de dano moral in
re

ipsa
decorrente do significativo atraso, condenou a companhia aérea ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais para cada um dos autores, julgando improcedente o pleito atinente ao desvio produtivo.

Irresignada, a Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (ID 323167850), no qual reedita suas teses defensivas. Argumenta, em suma: a) a necessidade de aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica em detrimento do Código de Defesa do Consumidor, com base no princípio da especialidade; b) a ocorrência de excludente de responsabilidade por força maior, consubstanciada em "restrições operacionais" no aeroporto, o que afastaria o dever de indenizar; c) a inexistência de dano moral indenizável, tratando-se o ocorrido de mero aborrecimento cotidiano, não passível de reparação; e, subsidiariamente, d) a excessividade do quantum indenizatório fixado na origem, pugnando por sua minoração.

Os Recorridos apresentaram Contrarrazões (ID 323167854), rechaçando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção integral da sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Contudo, no mérito, entendo que a pretensão recursal não merece provimento, devendo a r. sentença ser mantida em sua integralidade.

Aprofundo, pois, na análise das razões que me conduzem a tal convencimento, rebatendo, ponto a ponto, as teses erigidas pela Recorrente em sua peça de insurgência.

I. DA RELAÇÃO JURÍDICA E DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: A INCIDÊNCIA PREPONDERANTE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

O primeiro e fundamental ponto a ser dirimido, reiteradamente suscitado pela Recorrente, concerne à legislação aplicável à espécie. Insiste a empresa aérea na tese de que o Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei no 7.565/86), por ser diploma legal específico, deveria sobrepor-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90). Tal argumento, entretanto, não se sustenta sob uma análise sistemática e teleológica do ordenamento jurídico pátrio. A relação jurídica estabelecida entre o passageiro e a companhia aérea é, inequivocamente, uma relação de consumo, na qual os Recorridos figuram como destinatários finais do serviço de transporte (art. 2o do CDC) e a Recorrente como fornecedora de tal serviço mediante remuneração (art. 3o do CDC).

O Código de Defesa do Consumidor, em sua essência, constitui um microssistema jurídico de proteção, erigido sobre mandamentos constitucionais expressos (art. 5o, XXXII, e art. 170, V, da Constituição Federal), que visa a reequilibrar a relação contratual em que uma das partes, o consumidor, ostenta manifesta vulnerabilidade técnica, informacional e econômica. Desse modo, suas normas, de ordem pública e interesse social, possuem caráter cogente e prevalecem sobre disposições gerais ou mesmo especiais que com elas conflitem, quando se trata de tutelar o consumidor. A alegação de que o Código Brasileiro de Aeronáutica deveria reger a matéria de forma exclusiva olvida que o próprio Código de Defesa do Consumidor é, em si, uma lei especial, concebida para disciplinar todas as relações de consumo, independentemente do setor econômico em que se insiram.

Não se nega a aplicabilidade do Código Brasileiro de Aeronáutica para os aspectos técnicos e operacionais da aviação civil, matéria que lhe é afeta. Contudo, no que tange à responsabilidade civil do transportador por falha na prestação do serviço perante o consumidor, as normas protetivas do CDC assumem preponderância. O princípio da reparação integral do dano, insculpido no artigo 6o, inciso VI, do CDC,
representa a viga mestra do sistema de responsabilidade consumerista e não pode ser mitigado por legislações setoriais que estabeleçam tarifações ou limitações indenizatórias, especialmente em se tratando de danos extrapatrimoniais. A tentativa de invocar um regime de responsabilidade civil mais restritivo, com base em legislação anterior à Constituição de 1988 e ao próprio CDC, representaria um retrocesso inaceitável na tutela dos direitos fundamentais do consumidor.

Assim, agiu com irretocável acerto o juízo a quo ao fundamentar sua decisão nas balizas do Código de Defesa do Consumidor, cujos ditames, notadamente o da responsabilidade objetiva do fornecedor, são plenamente aplicáveis ao caso em apreço, razão pela qual rechaço a preliminar de mérito arguida pela Recorrente.

II. DA ALEGADA FORÇA MAIOR E DA AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE

Superada a questão da legislação aplicável, adentro a análise da principal tese de mérito da Recorrente: a suposta ocorrência de força maior como causa excludente de sua responsabilidade. A empresa aérea atribui o cancelamento do voo a "restrições operacionais" no aeroporto de destino, buscando enquadrar o evento como inevitável e imprevisível. Todavia, tal alegação se apresenta desprovida de qualquer substrato probatório e, mais importante, confunde o conceito de força maior com o de fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial.

O ônus de comprovar a ocorrência de caso fortuito ou força maior, como fato impeditivo do direito do autor, recai integralmente sobre quem o alega, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, a Recorrente limitou-se a lançar a alegação genérica de "restrições operacionais", sem, contudo, trazer ao processo um único documento capaz de corroborar sua assertiva. Não há nos autos qualquer comunicado oficial da administradora do aeroporto, relatório de tráfego aéreo, ou qualquer outro elemento de prova que demonstre a existência de um evento externo, extraordinário e inevitável, que tenha efetivamente impedido a realização do voo no horário programado.

Mais do que a ausência de prova, a própria natureza da justificativa apresentada é insuficiente para configurar a excludente de responsabilidade. Problemas relacionados à gestão da malha aérea, alocação de aeronaves e tripulação, manutenção não programada, ou mesmo congestionamento de tráfego aeroportuário, são eventos previsíveis e diretamente ligados à atividade-fim da companhia aérea. Tais ocorrências, portanto, caracterizam-se como fortuito interno, integrando o risco do empreendimento. Assumir o risco da atividade
econômica implica, necessariamente, arcar com os ônus dela decorrentes, não sendo lícito transferir ao consumidor os prejuízos advindos de falhas intrínsecas à operação do serviço. A responsabilidade objetiva do transportador, consagrada no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, fundamenta-se precisamente na teoria do risco do negócio, segundo a qual aquele que aufere os bônus da atividade deve também suportar os seus ônus.

Portanto, a falha na execução do contrato de transporte restou incontroversa. A Recorrente não cumpriu a obrigação de resultado a que se comprometeu, qual seja, transportar os passageiros ao seu
destino final
no tempo e modo contratados. A justificativa apresentada, além de desprovida de provas, qualifica-se como fortuito interno, sendo inábil a romper o nexo de causalidade entre a conduta da empresa e os danos suportados pelos Recorridos.

III. DA CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL
IN RE IPSA
FRENTE AO ATRASO SUPERIOR A QUATRO HORAS

A Recorrente sustenta, ainda, que o evento narrado não passou de um "mero aborrecimento", incapaz de gerar dano moral indenizável. Argumenta que não há prova de lesão à honra ou à personalidade dos Recorridos. A tese, todavia, destoa da realidade fática e do tratamento que a matéria tem recebido no âmbito do direito do consumidor. O cancelamento de um voo e o consequente atraso de 24 (vinte e quatro) horas para a chegada ao
destino final
extrapolam, em muito, os dissabores toleráveis da vida em sociedade.

A experiência imposta aos Recorridos foi de intensa frustração, angústia e desconforto. Foram compelidos a permanecer em um ambiente aeroportuário, incertos sobre a resolução do problema, e tiveram seus planos abruptamente alterados por uma falha exclusiva da empresa contratada. O tempo, bem jurídico de valor inestimável, foi-lhes subtraído de forma indevida. A viagem, que possuía um significado especial para os Recorridos, foi maculada por estresse e preocupação. A situação fática, por si só, é suficiente para demonstrar a violação de direitos da personalidade, como a tranquilidade, a paz de espírito e a integridade psíquica. Em situações de atraso de voo de longa duração, como a presente, o dano moral é considerado
in
re

ipsa
, ou seja, decorre da própria gravidade do ato ilícito e da consequente violação à legítima expectativa do consumidor, sendo desnecessária a comprovação de sofrimento ou angústia específicos.

Soma-se a isso o fato de a conduta da Recorrente ter agravado sensivelmente o quadro. Conforme narrado e não infirmado pela defesa, a companhia se recusou a reacomodar os passageiros no primeiro voo disponível de empresa congênere, em flagrante desrespeito ao artigo 28, inciso I, da Resolução no 400/2016 da ANAC, que confere ao passageiro tal prerrogativa. Essa recusa demonstra um descaso acentuado com a
situação dos consumidores, priorizando interesses meramente econômicos em detrimento do dever de mitigar os danos de sua própria falha. O relato contido na petição inicial e nos documentos probatórios, como o áudio (ID 323166979), evidencia o abalo emocional sofrido, especialmente considerando a condição de
hiper vulnerabilidade
dos passageiros, ambos idosos, e o estado de saúde debilitado da Sra. Nilza.

Destarte, a lesão extrapatrimonial é manifesta e independe de prova de dor ou sofrimento, pois se presume a partir da violação do direito à execução adequada do contrato e da dignidade dos consumidores, que foram submetidos a uma situação de absoluto descontrole sobre seus planos e seu tempo.

IV. DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO

Por fim, no que concerne ao valor da indenização, a Recorrente alega sua excessividade, pugnando pela redução. A r. sentença fixou a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada um dos Recorridos, totalizando R$ 12.000,00 (doze mil reais). A meu ver, o montante arbitrado não apenas não se revela excessivo, como se mostra absolutamente consentâneo com as circunstâncias do caso concreto e com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que norteiam a fixação do dano moral.

A indenização por dano moral cumpre uma dupla função: compensar a vítima pelo abalo sofrido e, concomitantemente, impor ao ofensor uma sanção de caráter pedagógico e punitivo, a fim de desestimulá-lo à reiteração da conduta lesiva. Na ponderação do quantum, devo levar em conta a gravidade da ofensa, a extensão do dano, a condição econômica das partes e as particularidades do caso. No presente feito, diversos fatores justificam a manutenção, e até mesmo militariam em favor de uma majoração, do valor arbitrado.

Primeiramente, a extensão do atraso foi de 24 (vinte e quatro) horas, um período extremamente significativo que consumiu um dia inteiro da curta viagem dos Recorridos. Em segundo lugar, a condição pessoal dos ofendidos, um casal de idosos, sendo que a Sra. Nilza se encontrava em um momento de particular fragilidade física e emocional, torna a conduta da ré ainda mais reprovável. Em terceiro lugar, a falha da Recorrente gerou danos concretos que ultrapassaram a mera perda do dia de lazer, como a frustração do compromisso profissional do Sr. Acyr. Por fim, a conduta da empresa após o cancelamento, ao se negar a prover a solução mais célere para os passageiros, denota um grau de culpa elevado e um descaso que merece reprimenda mais severa.

O valor de R$ 6.000,00 por passageiro, diante de um atraso de 24 horas, longe de configurar enriquecimento ilícito, representa uma compensação justa pelos transtornos, pela angústia e pela quebra da confiança contratual. Para uma empresa do porte da Recorrente, tal quantia se mostra adequada para cumprir
sua função pedagógica, sinalizando que a falha na prestação de seus serviços não será tolerada e que o respeito ao consumidor deve ser a premissa de sua atuação. Reduzir tal valor seria banalizar o sofrimento dos consumidores e tornar a prática de desrespeito aos seus direitos economicamente vantajosa para a empresa, o que é inadmissível.

Portanto, considero que o valor fixado pelo juízo de primeiro grau atende com precisão aos critérios de justiça e equidade, devendo ser integralmente mantido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter
incólume
a r. sentença por seus próprios e bem lançados fundamentos.

Condeno a parte Recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em
15
% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025